Tribunal: TJMT
Processo: 1027851-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027851-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (APELANTE), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA REDECOOP - CNPJ: 11.068.289/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO, NOS TERMOS DO ART. 240, §2o, DO CPC – PARTE AUTORA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL –
DEMORA PROCESSUAL
QUE
NÃO PODE SER IMPUTADA A PARTE AUTORA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO –

SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Considerando que a parte autora tomou as providências necessárias para viabilizar a citação do executado no prazo estabelecido no art. 240
, §2o,
do Código de Processo Civil, houve a interrupção do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação, não havendo que se falar na ocorrência da prescrição executória.

2. O fato
da
citação
do executado
não ter se efetivado até o momento, não
decorre da inércia da parte exequente, que está tomando todas as
providências necessárias para viabilizar a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CASA DO ADUBO S.A
, contra a sentença de ID
223788009
, proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
pelo Juízo da
8
a
Vara
Cível de Cuiabá/MT
, ajuizada
em desfavor de

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA REDECOOP
,

na qual
foi julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID
223788011
,
o

apelante

requer
a reforma da sentença
diante da não ocorrência da prescrição.

O Recurso é
tempestivo

e

preparado
(ID
223959692
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
CASA DO ADUBO S.A

ajuizou
ação de
execução de título extrajudicial

contra
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA REDECOOP
,
diante do inadimplemento
das duplicadas, referentes a mercadorias vendidas e entregues pela parte autora ao requerido.

Conforme consta,
a parte autora vendeu e entregou ao executado as mercadorias descritas nas duplicadas juntadas com a inicial, contudo
o mesmo
deixou de efetuar o pagamento do preço fixado por elas.

A demanda foi ajuizada em 27/06/2019 e o despacho inicial determinando a citação do executado foi proferido em 24/10/2019, sem que até a presente data lograssem êxito na sua citação.

Assim, na data de 10/05/2024, o Magistrado singular proferiu
r.
sentença extinguindo a ação em razão da ocorrência da prescrição extintiva do direito do exequente, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 223788009).

Na oportunidade, o Magistrado
a quo

afirmou que
a prescrição quanto à execução de duplicada ocorre em 03 (três) anos
(art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68)
, operando-se em 22/07/2021, uma vez que após a data de vencimento da última duplicata
–
22/07/2018
–
não houve a
interrupção do prazo prescricional.

Ressalta que o despacho inicial não interrompeu o prazo, devido
à
parte autora não ter logrado êxito em localizar a parte executada.

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante
pugna pela reforma da sentença, sustentando
a não ocorrência da prescrição
, informando
que sempre atendeu a todos os comandos judiciais
.

Pois bem.

Não obstante o Juízo
a quo
tenha ressaltado que não houve a interrupção da prescrição com o despacho inicial, constato que razão não lhe assiste
, haja vista que em
detida
análise aos
autos, conclui-se que ela
não se operou.

De proêmio, ressalto que a ação foi ajuizada em
27/06/2019
, portanto, antes mesmo do decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, contados a partir do vencimento do t
ítulo, que ocorreu em
22/07/2018.

O art. 240
, §2o, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente
, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para
viabilizar

a citação
,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o.
(
...)”

No caso, constata-se que a parte autora tomou as providências necessárias para viabilizar a citação do executado no prazo estabelecido, haja vista que antes do despacho inicial, o apelante já havia
informado o endereço, bem como
pago as taxas e custas para a sua realização.

Desta for
ma, verificado que a apelante tomou as providências no prazo estabelecido em lei para viabilizar a citação da parte executada, houve a interrupç
ão do prazo, que retroagiu à data da propositura da ação (27/06/2019)
.

Todavia, embora a citação, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Com efeito, o que a lei determina é que no prazo de dez dias o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação e não que ocorra a citação válida do réu.
Consoante
Fredie
Didier Jr., "O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em:
juntar cópia da petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em autos de papel; art. 248, caput, do CPC), adiantar as despesas com a citação e indicar o endereço do réu"
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19a edição, Ed.
Podivm
, 2017. p. 690). Sobre o tema, cito, ainda, a lição de Leonardo Carneiro da Cunha: A prescrição decorre da inércia do sujeito que se diz titular do direito. Comparecendo em juízo, o sujeito não está mais inerte, não havendo mais razão para manter-se o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a apresentação em juízo traduz uma atividade (o oposto da inércia) e justifica a interrupção da prescrição. É natural, portanto, que, uma vez proposta a demanda
(
CPC
, art.
312
), considera-se interrompido o prazo prescricional. Embora já exista formalmente o processo com a propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), o réu somente passa a integrá-lo com a citação válida, a partir de quando se
angulariza
a relação processual. Já tendo sido proposta a demanda, não há mais, como se viu, inércia do alegado titular do direito, não sendo legítimo, em princípio, condicionar a interrupção da prescrição a um
evento
futuro, que é a citação válida. A interrupção da prescrição não é mais efeito da citação válida; resulta do simples despacho do juiz que determinar a citação do réu
(
CC
, art.
202
,
I
). O
§ 1.o
do art.
240
do
CPC
confirma a regra, ao dispor que "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação...". Há uma uniformidade sistêmica. O art.
202
,
I
, do
Código Civil
e o
§ 1.o
do art.
240
do
CPC
mencionam o despacho inicial como marco interruptivo da
prescrição.
(...)

Assim, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordenar a citação, mas tal interrupção retroage à data da propositura da demanda (
CPC
, art.
312
), desde que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias (
CPC
, art.
240
,
§§
1.o
e
2.o
)
.
Se o processo vier a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito, essa circunstância não desfaz a interrupção da prescrição.
Ordenada
a
citação, interrompe-se o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Resta evidente, então, que a prescrição
considera-se
interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, ainda que ele seja absolutamente incompetente.
(Comentários ao
Código de Processo Civil
. 1a ed. em e-book. Vol. III. São Paulo: RT. 2017
). Desse modo, a teor do art.
240
,
§ 1o
, do
CPC
, considerando que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo-se à data da propositura da ação (28/3/2016), tem-se que a ação monitória deve prosseguir perante o juízo de 1o grau.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação
.”

(STJ -
REsp
: 1873921 DF 2019/0083765-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)
(
g.n
)

Nesse sentido, seguem entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NA HIPÓTESE DE O AUTOR ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SUBSEQUENTES AO DESPACHO QUE A ORDENAR
(
CPC, ARTIGO 240, § 2o)– DEMORA NA CITAÇÃO QUE, NA ESPÉCIE, É DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NOS DIVERSOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELA EXEQUENTE E TAMBÉM PELO JUDICIÁRIO. DEMORA QUE NÃO SE MOSTRA IMPUTÁVEL À EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONSUMADA.
SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0001080-62.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS
RAMINA JUNIOR - J. 03.04.2023)
(TJ-PR - APL: 00010806220188160061 Capanema 0001080-62.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator:
Antonio
Domingos
Ramina
Junior
, Data
de Julgamento: 03/04/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - ART. 921 DO CPC - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DO AUTOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PROPRIAMENTE DITA - NÃO OPERADA - ART. 240, §§ 1o E 2o, DO
CPC .
Para que se considere operada a prescrição intercorrente é necessária
a
existência de pretensão executória já levada a juízo, bem como a inércia do exequente em promover os atos de impulso que lhe cabem, e, ainda, o transcurso do lapso temporal superior ao de prescrição do direito material vindicado. Deve, ainda, ser observada a sistemática do art. 921 do CPC, em especial, o comando do § 1o desse dispositivo, que estabelece ao magistrado o dever de suspender o processo quando o executado não for encontrado. Tendo a ação sido distribuída antes do decurso do prazo prescricional, deve-se levar em
contra
que, nos termos do § 1o, do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição.
Por sua vez, o § 2o do art. 240 do CPC, prevê que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o". Embora a citação, até o momento, não tenha se efetivado, não se pode concluir que, a parte autora tenha deixado de adotar as providências necessárias para viabilizá-la.
(TJ-MG - AC:
50869956020168130024, Relator
: Des.(a) Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 08/03/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)
(
g.n
)

Constata-se nos autos, que todas as vezes que o autor foi cientificado da frustração de uma tentativa de citação, ele requereu diligências no intuito de
efetivá-la
.

Ademais, conforme pode se analisar nos andamentos da demanda, por mais de uma vez o procedimento ficou parado devido
a
demora no trâmite processual em razão dos mecanismos da Justiça, por exemplo, a parte autora se manifestou
informando
o
endereço da parte executada em 09/10/2020 (ID 223788295),
porém
diante da ausência de movimentação, a parte autora protocolou nova petição em
04/10/2021
– após um ano –
,
para informar que e
stava aguardando a expedição do mandado de citação do requerido, contudo a intimação só foi expedida em 24/01/2022, após 03 (três) meses.

Desse modo
,
com a devida vênia, denota-se que
o apelante, sempre que intimado
, requereu
às
diligências que entendia serem necessárias, não podendo
ser penalizado
pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Sobre a matéria, segue entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
publicado
no DJE 28/06/2024) (g. n.)

Nesse contexto, por não
restar evidenciada a
ocorrência da prescrição
executória e tampouco da prescrição
intercorrente,
a sentença objurgada deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CASA DO ADUBO S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024